Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. INADIMPLÊNCIA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DESNECESSIDADE DE GARANTIR O JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Uma vez suspensa a execução por prejudicialidade externa, também é Sobrestada a exigibilidade do título, e, por consequência lógica, os efeitos do protesto não surtem efeitos enquanto perdurar a suspensão, sem que para isso seja necessário garantir o juízo.

2. Se a inadimplência e o descumprimento estão sendo questionados em juízo, os efeitos do protesto não podem se sobrepor à ordem de suspensão da execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.